Tribunal: TJES
Processo: 5024301-11.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024301-11.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: OSORIO DIAS DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA FINS DE RECÁLCULO DE CONTA. AUMENTO EXCESSIVO DO VALOR DA CONTA DE ENERGIA. NARRA A PARTE AUTORA SER CLIENTE DA REQUERIDA E QUE AS FATURAS DE ENERGIA EM MARÇO E ABRIL/2021 APRESENTARAM AUMENTO SÚBITO, PARA MUITO ALÉM DOS VALORES HABITUALMENTE COBRADOS. ALEGA QUE TENTOU SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, SEM SUCESSO. PUGNA PELA REVISÃO E PARCELAMENTO DOS VALORES DAS FATURAS EM QUESTÃO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA DETERMINAR A REVISÃO DA FATURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EM ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE HOUVE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS FATURAS QUESTIONADAS PELA CONSUMIDORA, ENTRETANTO,
A PARTE RÉ NÃO COMPROVA A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. DIANTE DA DIFERENÇA SIGNIFICATIVA NA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO DO AUTOR EM RELAÇÃO ÀS FATURAS DOS MESES ANTERIORES, REVELA-SE
NECESSÁRIA A REVISÃO DAS FATURAS DE ENERGIA CONTESTADAS.
DIANTE DE TAL FATO, CRÍVEL QUE O FATURAMENTO EXORBITANTE OCORREU POR ERRO NA MEDIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)